Tribunal: TJDFT
Processo: 0708470-25.2019.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 129 DO CP. IMPOSSIBILIDADE.
I – Não sendo demonstrada pelas provas colacionadas ao feito que a prática da lesão corporal decorreu de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, inviável o reconhecimento da figura privilegiada prevista no art. 129, § 4o, do CP.
II – Recurso conhecido e desprovido.